Tribunal: STF
Processo: Rcl 93594
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga - SEPREM em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1012349-50.2024.8.26.0269, que teria negado seguimento ao recurso extraordinário com aplicação teratológica do  Tema nº 1.359 da sistemática da repercussão geral, bem como desrespeitado os enunciados das Súmulas Vinculantes nºs 37 e 42 desta Suprema Corte.
O Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga narra que, na origem, Márcia Eloisa Cleto de Barros Moraes, parte ora beneficiária, ajuizou ação pleiteando “a procedência para reconhecer e declarar o direito alvejado, consistente na obrigação de revisar os proventos de aposentadoria (salário base, vantagens e promoções), respaldado na integralidade e paridade” (e-doc. 1, p. 2).
Sustenta que o Juízo de primeiro grau deu total procedência ao pedido e, ato contínuo, “o reclamante SEPREM interpôs recurso inominado que, igualmente, não foi provido pelo v. acórdão prolatado” (e-doc. 1, p. 3).
Em face do relatado, discorre que interpôs recurso extraordinário, tendo o Tribunal de origem negado seguimento ao apelo com fundamento no Tema nº 1.359 da RG, o que foi mantido em sede de agravo interno (e-doc. 1, p. 3).
Defende que

“até o presente momento a PREFEITURA, ao contrário do que sempre fez anteriormente, não editou lei municipal estendendo o piso nacional 2023 (magistério) ou posterior em favor dos servidores ativos – lei essa que também sempre previu a extensão aos inativos – o que impossibilita que o SEPREM promova a extensão aos inativos e pensionistas, até porque inexiste, pública e oficialmente, base legal e, portanto, falta parâmetro, mecanismo, discriminação, valor, tabela, etc.” (e-doc. 1 ,p. 5)

No ponto, articula que

“Sem lei o SEPREM não pode agir. Em outras palavras, a edição e promulgação de lei municipal é fundamental para a definição de, pelo menos, 03 pontos: 1 – a revisão (ou reajuste) em si; 2 – a extensão aos inativos (aposentados) e pensionistas; e 3 – a prévia execução orçamentária.” (e-doc. 1, p. 17)

Aduz que

“O ápice da questão está no fato de que a consagrada jurisprudência dessa Corte Suprema é firme no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público, razão pela qual o Judiciário (Juizado Especial/Colégio Recursal) da maneira como atuou até aqui, sem dúvida data venia violou a Súmula Vinculante n. 37” (e-doc. 1, p. 15)

Obtempera a existência de fato superveniente, uma vez que 

“Trata-se de lei promulgada pela PREFEITURA, qual seja, a LEI COMPLEMENTAR Nº 250, DE 20 DE MAIO DE 2025 (anexo), que dispõe sobre a revisão da remuneração dos servidores do magistério, a qual finalmente resolveu o cerne da questão.
[...]
Provado então está que não existia lei como exaustivamente defendeu e vem defendendo o SEPREM nas inúmeras ações existentes. E não existindo lei, não há nenhuma vinculação do SEPREM.” (e-doc. 1, p. 20-22)

Formula, ao final, os seguintes requerimentos

“1 – Requer sejam requisitadas informações da autoridade reclamada, cuja decisão foi impugnada, se necessário for, haja vista a juntada integral do processo judicial; 
2 – Requer a suspensão dos autos (Processo nº 1012349-50.2024.8.26.0269) principais, em decisum de tutela de urgência, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que onerar os cofres públicos é ferir um dos princípios da Administração Pública, consagrado na CF/88, qual seja, o princípio da legalidade, quadro esse que tem reflexo direto no equilíbrio financeiro e atuarial; 
[...]
5 – Requer, em definitivo, com fulcro no art. 161, inciso III, do Regimento Interno desse E. STF, a cassação do v. acórdão (Processo nº 1012349-50.2024.8.26.0269 – fls. 636/639), bem como, a cassação de todas as decisões judiciais anteriores, inclusive, as monocráticas, que perpetraram inobservância de Súmula (s) Vinculante (s) desse Pretório Excelso, assim como, violação da Constituição Federal, além de desrespeito a Regimes de Repercussão Geral ou de Recursos Repetitivos;” (e-doc. 1, p. 25-26).

É o relatório. Decido.
A presente reclamação é usada pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga com o objetivo de impugnar a revisão imputada pela autoridade reclamada aos proventos de aposentadoria de Márcia Eloisa Cleto de Barros Moraes com base na integralidade e paridade. 
Para tanto, defende que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos nº 1012349-50.2024.8.26.0269, teria aplicado erroneamente o Tema nº 1.359 da repercussão geral, em cuja análise o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 1.493.366,  reafirmou o entendimento de que “[s]ão infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos”.
De acordo com o narrado na exordial, observo que, inicialmente,  o Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga foi compelido a observar o direito da parte autora de revisão de seus proventos de aposentadoria com base na integralidade e paridade.
 Por oportuno, transcrevo trecho da sentença de primeiro grau extraído do sítio eletrônico do TJSP: 

“Com efeito, a Emenda Constitucional 41/03 em seu artigo 6º, inciso IV estipula como requisitos para a aposentadoria integral do servidor que este deve contar com vinte anos de serviço público, com dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.
No documento de fls. 19, Portaria que concedeu aaposentadoria a parte autora constou expressamente que sua aposentadoria foi voluntária por tempo de contribuição e idade nos termos do Artigo 36, inciso II, da Lei Complementar n°49 de 23-04-2012 e artigo 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003 (Destaquei).
Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. Professora municipal que ingressou no serviço público antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41 de 2003. Mantido o direito à aposentadoria com integralidade e paridade. Tema 139 do C. STF: "(...) II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. (...)". Subsunção do caso concreto ao Leading case. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo Interno Cível 1008114-31.2021.8.26.0597; Relator (a): ROBERTA STEINDORFFMALHEIROS; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível; Foro de Sertãozinho - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2024; Data de Registro: 30/04/2024)

RECURSO INOMINADO. COMARCA DE TEODORO SAMPAIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PROFESSORA EDUCAÇÃO BÁSICA I.REVISÃO DA APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Autora, ao requerer a aposentadoria,atendeu aos requisitos da regra de transição prevista na EC de n.º 41/2003. 2. Ingresso no serviço público antes de 1998. 3. Aplicação das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, e da Lei nº 1.354/2020. 4. Direito à integralidade e paridade de proventos. 5. Cálculo nos termos da Lei Complementar nº836/97. Apostilamento devido. 6. Valores devidos, acrescidos dos consectários legais,correspondentes à totalidade da remuneração da servidora no cargo em que se deu aaposentadoria. 7. Sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível1002590-26.2022.8.26.0627; Relator (a): Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Teodoro Sampaio - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2023; Data de Registro: 23/11/2023)

Assim sendo, entendo como legítima a pretensão deduzida na inicial e, como insubsistentes os argumentos lançados em contestação.
Por todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação, para declarar o direito da parte autora à revisão de aposentadoria no tocante ao salário base e vantagem pessoal com base na integralidade e paridade, devendo os valores da aposentadoria serem devidamente corrigidos com base nos salários recebidos pelos servidores em atividade. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das diferenças conforme planilha que acompanha a inicial, devendo ser observada a decisão proferida em sede de Repercussão Geral pelo Plenário do C. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947- SE,Tema 810, no que toca à incidência dos juros e correção monetária, ou seja, aplicar-se-á atualização monetária segundo o IPCA-E, a partir de cada pagamento devido, e juros de mora, da citação, na forma do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, com a redação conferida pela Lei Federal nº 11.960/2009, e a partir de 09/12/2021, conforme a taxa SELIC, em observância a alteração promovida pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.
Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de custas e demais despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de advogado, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.” (e-doc. 5, p. 422 - grifos nossos)

Em sede recursal, a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública manteve os fundamentos da sentença para negar provimento ao recurso inominado interposto pela ora reclamante. Vide ementa do julgado: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ITAPETININGA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. FATO INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE QUE AS DIFERENÇAS ENTRE O VALOR PAGO E O QUE A AUTORA ALEGA FAZER JUS CORRESPONDEM AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em Exame 
Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que reconheceu ao servidor público municipal o direito a aposentadoria com integralidade e paridade, sendo que alega a recorrente que as diferenças reclamadas correspondem ao piso salarial profissional do magistério, devido a não edição de lei municipal.  
II. Questão em Discussão 
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de legislação municipal impede a aplicação do piso salarial nacional do magistério, conforme Lei Federal nº 11.738/2008. 
III. Razões de Decidir 
A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para o magistério, aplicável independentemente de legislação municipal específica. 
IV. Dispositivo e Tese 
Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A Lei Federal nº 11.738/2008 é de aplicação obrigatória para o piso salarial do magistério, independentemente de legislação municipal. 2. A ausência de adequação legislativa municipal não afasta a aplicação do piso nacional.” (e-doc. 5, p. 506)

Irresignado, o Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento por se tratar de matéria infraconstitucional. Vide: 

“Em atenção ao acórdão de fls. 610-617, que deu provimento ao agravo interno interposto contra decisão desta Presidência pelo sobrestamento do feito, reconsidero a decisão de fl. 567, e passo à análise da admissibilidade do recurso extraordinário. 
Tendo em vista a r.decisão no Tema nº 1.359, proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese de que "são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos", NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil.” (e-doc. 5, p. 619)

Em face disso, o ora reclamante interpôs agravo interno no recurso extraordinário, o qual restou desprovido. Vide a ementa:

“Agravo interno - Decisão monocrática proferida pelo Exmo. Presidente do Colégio Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte agravante - Acórdão recorrido em conformidade com o entendimento fixado nos Temas 1359 e 139 do C. Supremo Tribunal Federal – Parte autora aposentada com proventos integrais e paridade- Revisão dos proventos com base nos salários recebidos pelos servidores em atividade- Agravo desprovido.” (e-doc. 5, p. 637)

Transcrevo  os fundamentos do voto condutor do acórdão: 

“Sem razão a parte agravante.
Nos termos do art. 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil: “Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido aexistência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos.”
No caso, o reajuste concedido aos professores da ativa com base na "Lei do Piso" não foi repassado aos professores aposentados com integralidade e paridade.
Não há que se falar em suspensão do processo por contado Tema 1324 ("Recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 37; X; 169;§ 1º; I; e 206; VIII, da Constituição Federal se o reajuste do valor do piso nacional da educação por Portarias do MEC deve ser estendido às carreiras da educação pública de outros entes federativos, independentemente de lei do respectivo ente federativo"), posto que já concedido o reajuste no âmbito local, que só não foi repassado aos inativos.
O recorrente sustenta inexistência de lei local concedendo o reajuste, no entanto, conforme constou do v. acórdão o reajuste fundamentou-se em Lei Federal e por força da paridade deve alcançar os inativos.
O C. Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses:
"são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos" (Tema 1.359).
"Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005" (Tema 139).
Muito embora o inconformismo do recorrente, entende-se que o julgado coaduna-se com entendimento da Corte Superior.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a r. decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte agravante, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Sem verbas de sucumbência.” (e-doc. 5, p. 637 - grifos nossos).

Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, tenho que tanto a decisão de inadmissibilidade quanto o acórdão em agravo interno interposto contra o despacho denegatório de seguimento do apelo extremo se encontram devidamente fundamentados, não havendo teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto. 
Ademais, o reclamante aponta como paradigmas de confronto as Súmulas Vinculantes nºs 37 e 42:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” 

A SV nº 37 deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 88, à unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.
No julgamento da PSV nº 88, o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski consignou que:

“Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)

No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJ/RJ que

“confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:

‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).

Dessa perspectiva, tem-se que o entendimento reiteradamente assentado na jurisprudência desta Suprema Corte e que justificou a edição da Súmula Vinculante nº 37 foi firmado em torno da pretensão de servidores públicos de obterem o reajuste de sua remuneração mediante equiparação de vencimentos ou incorporação de parcelas remuneratórias deferidos a categorias distintas, com fundamento na igualdade de atribuições ou uniformidade de responsabilidades dos cargos.
Diferentemente, no caso da presente reclamatória, verifico que a autoridade reclamada manteve a decisão que julgou procedente o direito da parte autora à revisão de aposentadoria com fundamento na integralidade e paridade.
Observa-se, portanto, que em momento algum a autoridade reclamada  se valeu do princípio da isonomia para conceder reajuste remuneratório.
Dessa forma, não verifico identidade com o tema consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37, qual seja, a impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, sequer na Súmula Vinculante nº 42.
Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e a aderência estrita ao objeto do ato reclamado com o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, cito como precedentes: 

“A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente